Tribunal: TJDFT
Processo: 0702791-55.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702791-55.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: STILL BOX COMERCIO E FABRICACAO DE MOVEIS LTDA, LINDOMAR DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora do imóvel descrito nos autos (ID 216980064, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta: 1) ser do executado o ônus da prova para alegar a impenhorabilidade do imóvel, nos termos do art. 373, II e art. 854, §3o, I do Código de Processo Civil (CPC); 2) ofensa à tese fixada no Tema Repetitivo 1235 (ID 66351773). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão para que seja deferida a penhora no imóvel. Preparo recolhido (ID 66351787/66351782). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No presente caso, o conteúdo da decisão é negativo, pois indeferido o pedido de penhora. Diante da fungibilidade, em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ausente o risco de perecimento do direito. A Lei 8.009/90 dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. A certidão anexada pelo agravante, nos autos originais, indica que o imóvel sobre o qual recai o pedido de penhora é o único imóvel do executado e em regime de copropriedade (ID 209877415). Desse modo, bem pontuou o juízo ao esclarecer que “acaso o credor, entretanto, encontre um segundo imóvel em nome do devedor, um deles poderá ser penhorado.” Ademais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 1235, fixou a tese de que “A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão.” Não é o caso tratado nos autos. Por fim, ainda está pendente, na instância de origem, o resultado do SISBAJUD, conforme consta na decisão agravada. Portanto, não há elementos suficientes para aferir eventual prejuízo ao agravante em se aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator